Tribunal: TJSP
Processo: 2159847-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA.
Determinação de pagamento da conta hospitalar. Preservação. Matéria decidida no Agravo de Instrumento no 2069254-60.2022.8.26.0000, deste relator. Reclamada possibilidade de transferência do paciente para hospitais credenciados ao seu plano de saúde. Medida necessária. Informação trazida pelo atual estabelecimento hospitalar, o qual não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIA.
Determinação de pagamento da conta hospitalar. Preservação. Matéria decidida no Agravo de Instrumento no 2069254-60.2022.8.26.0000, deste relator. Reclamada possibilidade de transferência do paciente para hospitais credenciados ao seu plano de saúde. Medida necessária. Informação trazida pelo atual estabelecimento hospitalar, o qual não é credenciado ao plano do agravado, de que desnecessária a sua manutenção na localidade, admitindo-se continuidade do tratamento em outro nosocômio. Necessária observância da relação contratual, a qual deve ser apartada apenas em situações excepcionais, agora não vislumbradas.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.